Tribunal: TJMT
Processo: 1003965-59.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003965-59.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THAYNAN DA SILVA RAPOZEIRAS - CPF: 868.062.461-68 (APELANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
– PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO – GENERALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – 2.
MÉRITO
.
DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 OU 33, § 3o, DA LEI No. 11.343/06
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGA –
3.

RESTITUIÇÃO DE VALOR E AUTOMÓVEL APREENDIDOS – INVIABILIDADE – ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA – PERDIMENTO MANTIDO
– NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO APELO – NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento de pedido de redimensionamento da pena para o mínimo legal, se formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019);

2. Comprovadas a materialidade do delito de Tráfico ilícito de droga e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório – circunstâncias da prisão em flagrante e palavras de testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório –, impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para porte/posse de drogas para consumo pessoal ou para uso compartilhado;

3. Diante da inexistência de elementos de prova a indicar que o valor e o veículo apreendidos em poder do apelante tem origem lícita, não sendo sequer comprovada sua propriedade; e, ainda, havendo declaração do policial civil de que o automóvel exalava forte odor de pasta base de cocaína, a indicar que estava sendo utilizado para a mercancia de drogas, deve ser mantido o decreto de perdimento sobre os indigitados bens, à luz do disposto no art. 63 da Lei no. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
Thaynan da Silva Rapozeiras,
contra a sentença anexada sob Id. 81760992, pela qual foi condenado como autor do crime de Tráfico de droga (art. 33, Lei 11.343/06), à pena de
7 anos
de reclusão
, em regime fechado, e

700 dias-multa
.

Em suas razões recursais, requereu a
desclassificação

da conduta para
porte/posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei no. 11.343/06) ou para uso compartilhado (art. 33, § 3o, Lei no. 11.343/06) e a
restituição do valor e do veículo automotor
apreendido. Por fim, se vier a ser vencido na tese desclassificatória, sem expor suas razões de fato e de direito, pleiteou o
redimensionamento da pena
para o mínimo previsto em Lei (Id. 81760994).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 81761008);
igualmente
a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário (Id. 83368458):

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva: Busca-se a desclassificação do crime de tráfico de para uso de entorpecentes (art. 28, da Lei 11.343/2006) ou para o delito de oferecimento de droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem (art. 33, §3o, da Lei 11.343/06) – Inadmissibilidade – É imperiosa a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, eis que os elementos probatórios jungidos neste feito comprovam, indene de dúvidas, a materialidade e autoria delitiva, bem como a certeza acerca da traficância, sobretudo pelas circunstâncias que envolvem o caso, dentre elas: a) denúncia pretérita dando conta de que o acusado estaria realizando o comércio da peste na Avenida Fernando Corrêa, ao lado da escola estadual Souza Bandeira; b) testemunhas policiais relatando que durante o monitoramento da residência do réu com escopo de conferir indícios de verossimilhança aos fatos obtidos, avistaram o exato momento em que o increpado realizava a venda de droga para o usuário João Viana; c) confissão extrajudicial do usuário de drogas João Viana de que teria adquirido a ‘cocaína’ apreendida em seu poder do réu Thaynan; d) apreensão de drogas, numerário e balança de precisão no interior da residência do acusado, sendo que, este último utensílio é comumente utilizado para preparar porções individuais de drogas; e) o caso em comento não se trata de fato isolado na vida do réu, vez que ele ostenta em seu desprestígio duas condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas, o que revela que ele faz do tráfico seu meio de vida (PEP n.° 15480- 55.2013.811.0043). Não há que se falar em desclassificação da conduta praticada pelo apelante, mormente porque eventual condição de usuário não importa, necessariamente, em desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei no. 11.343/2006), se bem delineadas as provas da traficância, como na hipótese dos autos. Do mesmo modo, constata-se que é inviável a desclassificação do crime de tráfico para a conduta inserta no artigo 33, §3o da lei 11.343/2006, notadamente porque existem provas robustas de que a conduta do recorrente não se limitou a oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem, como prescreve o referido dispositivo legal, sendo certo nos autos de que o usuário João Viana era cliente do apelante no comércio de drogas, o que rechaça a desclassificação da conduta atribuída ao increpado. 2) Pretendida fixação da pena corpórea no mínimo previsto na legislação vigente – Inadmissibilidade – Dosimetria levada a efeito pela Magistrada da instância singela não está a merecer reparos. 3) Pretensa restituição do automóvel e numerário apreendidos – Inviabilidade - “A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1866666/SC) –
In casu
, a Juíza
a quo
fundamentou, à saciedade, a decisão pela perda do veículo e numerário apreendidos, por entender que o automóvel fora adquirido com dinheiro oriundo do tráfico de drogas, assim como que o dinheiro é proveniente do comércio malsão, máxime porque o apelante não logrou em comprovar emprego lícito e tampouco fez prova irrefutável de que teria vendido seu trailer de lanche para adquirir o ágio do automóvel em questão, sendo de rigor, a vista disso, a decretação de perdimento em prol da União – Pelo desprovimento do apelo”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de junho de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021